Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000815-15.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0001-00 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO
– PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO – MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que, por unanimidade, proveu, parcialmente, o recurso da empresa AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda., para reduzir o valor da multa arbitrada pelo Procon, no processo administrativo, que apurou o ato ilegal contra o consumidor.

Alega que há contradição entre a fundamentação da decisão e a conclusão do recurso, uma vez que adentrou no mérito do processo administrativo e reformou o valor da multa, arbitrado pelo órgão competente, contradizendo-se, portanto, na assertiva de que não cabe ao Poder Judiciário tal interferência.

Sustenta que, de um lado, há o reconhecimento, no acórdão, da materialidade da infração imputada à Embargada AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda., de outro lado, não há qualquer menção à eventual nulidade que pudesse comprometer a regularidade do procedimento administrativo que desaguou na multa aplicada pelo PROCON, pelo que, a readequação do valor da multa administrativa configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Nessa quadra, requer o Embargante o acolhimento das razões, para que sejam atribuídos os efeitos infringentes ao presente Recurso de Embargos de Declaração e reformado o acórdão, para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON, no Procedimento
Administrativo n. 0210-014.009-7
.

A parte Recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 125589160).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão deste colegiado, que proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível, da empresa AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda., nos termos da ementa a seguir:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito. (id. 121231451).

Para tanto, alega o Embargante que o acórdão apresenta vício de contradição, uma vez que afirma a proibição de o Poder Judiciário interferir nas decisões proferidas na esfera administrativa, mas, mesmo assim, reforma o valor da multa aplicada pelo PROCON, na conclusão do Processo Administrativo n. 0210-014.009-7, configurando violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em que pese às razões destes embargos de declaração, tenho que não há qualquer vício a ser sanado, pois inexistem contradições entre a fundamentação e a conclusão do Recurso de Apelação.

In casu
, a readequação do valor da multa, aplicada pelo órgão administrativo, foi devidamente fundamentada e minorada, porque não se alinhou à legislação específica.

Como explicado, a pena de multa deve orientar-se pelos moldes do artigo 57, do CDC, e, no caso apreciado, verificou-se que a condenação da Embargada, em razão da extrapolação do prazo legal, sem o devido reparo do vício do produto (Notebook), era desproporcional à sanção arbitrada, no valor de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Desse modo, concluiu-se pela incompatibilidade da condenação pecuniária com a realidade fática e, especialmente, com o objeto da demanda administrativa.

Ressaltou-se, também, que, de acordo com os documentos dos autos, a Embargada é primária, o que constitui fator relevante para a minoração da pena.

Dessa sorte, em face da desproporcionalidade da multa, seu valor foi minorado ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A propósito, trago à baila decisões das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que reformaram o valor da multa, nos casos em que não observados os parâmetros do artigo 57 e do artigo 28, do Decreto n. 2.861/1997, afrontando, desse modo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA LOCAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.

2- Estando o
decisum
proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Constatado que o valor da multa fixada pelo PROCON não atende os parâmetros contidos no art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto 2.861/97, necessária é a sua redução, visando adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJMT – Recurso de Apelação Cível n. 0001685-14.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/03/2020, publicado no DJE 20/03/2020) –
grifei
.

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA DO PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA IMPOSTA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5
o
do Decreto n. 2.181/971 e, também, no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe, também, sopesar a vantagem auferida e a gravidade da infração
.
Não atendidos os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a retificação do valor da multa, pelo Poder Judiciário, é medida que se impõe.

(TJMT – Recurso de Apelação Cível n. 0002215-59.2017.8.11.0037, Rel. Juiz de Direito, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 17/07/2020) –
grifei
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – FLAGRANTE ILEGALIDADE NA GRADAÇÃO DA PENALIDADE (ART. 57 DO CDC) – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO/READEQUAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – AMBAS AS PARTES SAÍRAM VENCEDORAS E VENCIDAS NA DEMANDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS DE FORMA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da inobservância dos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor é cabível ao Poder Judiciário minorá-la.

Quando ambas as partes saem vencedoras e vencidas na demanda, os ônus sucumbenciais devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2
o
, do art. 85, do CPC.

(TJMT – Recurso de Apelação Cível n. 0012183-92.2015.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/09/2019, publicado no DJE 04/05/2020) –
grifei
.

Dessarte, a possibilidade de interferência do Judiciário nas decisões administrativas limita-se à análise da legalidade dos seus atos, e, no presente caso, em que pese à observância dos critérios e fases do procedimento administrativo e a fundamentação da decisão condenatória, a sanção aplicada pelo órgão competente esbarra nos princípios da proporcionalidade, o que justifica sua minoração, por parte deste Poder Judiciário, conforme devidamente explicado.

Feitas essas considerações, não há falar em vícios a serem sanados, muito menos em atribuição dos efeitos infringentes ao acórdão.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir contradição, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022